Tribunal: CARF
Processo: 11128.005804/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005804/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.071 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ESCRIT. HORMINO MAIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/07/2008
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecida a preliminar suscitada pela recorrente,
consistente no pedido de aplicação de decisão judicial, e, na parte conhecida, decretar de ofício a
nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à primeira instância, para que sejam
apreciados os argumentos de defesa contidos na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo trechos do auto de infração:
“(. . .)
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
INTRODUÇÃO:
Em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação, da
Alfândega do Porto de Santos, foram retificados de ofício e a destempo em
15/07/2008 dados relativos ao conhecimento eletrônico CE 150805126664722
agregado ao conhecimento eletrônico Master CE 150805126631204, vinculado ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005804/2009-21
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.071 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005804/2009-21

manifesto eletrônico 1508501153368, escala 08000102607. A carga amparada pelos
supracitados documentos eletrônicos foi trazida pelo navio CAP SAN MARCO ( cód.
9215672) em sua viagem 066S, cuja atracação neste porto de Santos ocorreu em
30/06/2008.
O conhecimento de embarque que deu amparo à emissão do conhecimento
eletrônico acima identificado é o 13/L (house) 270685N, cujo agente de carga
responsável é a ESCRITORIO HORMINO MAIA DE DESPACHOS LTDA, CNPJ
60.876.265/0001-80, SUJEITO PASSIVO da presente autuação.
(. . .)
DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a IN - RFB n° 800,
de 2007, nos artigos 22 e 50, verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
( ...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(.. )
(d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e III - as
relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de lo de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (o grifo é nosso)
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação vigorará a
partir de 1° de janeiro de 2009, porém, o transportador está obrigado a prestar
informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos eletrônicos
existentes, conhecimento (item de carga) e manifestos eletrônicos até o registro da
atracação em que o próprio sistema chama de alteração, sendo que esse é o limite
temporal imposto e vigente, a partir deste momento o próprio sistema já não permite
mais alteração, sendo que qualquer mudança porventura existente será feita por
retificação do interveniente ou de ofício pela RFB. A criação dos dois institutos de
mudança de dados, alteração e retificação, sinaliza esse momento, estando as
alterações, nos termos do art. 50 da norma em comento, excluídas da aplicação de
penalidade até o início do ano vindouro.
No fato gerador em análise, a atracação ocorreu em 30/06/2008, sendo a
retificação registrada de ofício em 15/07/2008, a pedido da autuada.
(. . .)
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO CASO DE DESCUMPRIMENTO
A Lei no 10.833, de 2003, estabelece em seu art. 77, in verbis:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.071 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005804/2009-21

Art. 77. - Os arts. 1°, 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto-Lei n° 37, de 18
de novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 37 O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma
e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
Diz, ainda, a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
( . . . )
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou 'impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;
(...) (O grifo é nosso)
Dispõe, ainda, a IN - RFB n° 800, de 2007, no seu art. 45:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
t37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições. estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (O grifo é nosso)
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Como se percebe, a tipificação legal atualmente em vigor para a imposição de
penalidade como aqui tratada é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar
de legislação específica.
(. . .)”
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.071 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005804/2009-21

O contribuinte apresentou impugnação:
“02. DOS PRAZOS PARA ALTERAÇÕES NO SISCOMEX CARGA”: o prazo
48 horas antes da atracação, previsto no inciso III art. 22 da IN RFB no 800/07 somente entrou
em vigor em 01/04/09. E os indicados nos incisos I e II do art. 50 aplicavam-se apenas ao
transportador. Assim, nas datas em que as “ocorrências” aconteceram, não havia prazo para a
desconsolidação de carga efetuada por agente de carga.
Robustece a tese citada no tópico anterior, consignando que não representava o
transportador. Que a atividade do agente de carga está descrita no § 1o do art. 37 do DL no 37/66.
E que, desta forma, não pode ser incluída no rol do art. 5o da IN RFB no 800/07:
“Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
“03 DA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX CARGA”: “A letra "e" do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no. 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/03, define como infração a "falta de informação" e não a "informação equivocada", que
venha a ser objeto de alteração. Conforme determina o artigo 97, inciso V do Código Tributário
Nacional (Lei no. 5.172/66), a equiparação de que trata a norma citada (parágrafo 1°. do artigo
45 da IN RFB 800/07), somente poderia ser feita por legislação, pelo menos do mesmo nível
hierárquico (Lei ou Medida Provisória) e jamais por uma Instrução Normativa, de nível
hierarquicamente inferior.
“04. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”: efetuou a inserção das informações antes de
qualquer procedimento fiscal, pelo que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea e
canceladas as multas. Apresenta como fundamento jurídico o art. 138 do CTN, o § 2o do art. 102
do DL no 37/66, com a redação dada pela Lei no 12.350/10, e o § 2o do art. 683 do Decreto no
6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
Por fim, alega que não se pode alegar que a falta de informações dificultou ou
inviabilizou o controle aduaneiro, pois este não pode se sobrepor à questão legal (denúncia
espontânea e a consequente exoneração da multa).
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 12-105.201 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Faz-se necessária a reprodução da íntegra do voto condutor da decisão de primeira
instância:
“Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação procede-se ao julgamento.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.071 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005804/2009-21

Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringência ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das
declarações de despachos de exportação extemporâneos.
Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques
e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via
aérea) e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no
Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugação para manter o valor
exigido.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera os argumentos incluídos
na impugnação, e informa que obteve provimento judicial, por meio de entidade da qual é
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.071 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005804/2009-21

associado, que o eximiria da multa em debate, com a aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para lançamento da multa de R$ 5.000,00 (alínea “e”
do art. 107 do DL no 37/66), em razão de terem sido retificados de ofício e a destempo, em
15/07/08, dados relativos ao conhecimento eletrônico CE 150805126664722 agregado ao
conhecimento eletrônico Master CE 150805126631204. A carga amparada pelos supracitados
documentos eletrônicos foi trazida pelo navio CAP SAN MARCO, cuja atracação neste porto de
Santos ocorreu em 30/06/2008.
Preliminares
Há duas preliminares sobre as quais devemos deliberar.
A primeira, inaugurada por meio do recurso voluntário, sobre decisão judicial que
abrangeria a recorrente e a eximiria da multa, e a segunda, que suscito de ofício, acerca do não
enfrentamento pelo colegiado de primeira instância de argumentos de defesa incluídos na
impugnação.
Decisão judicial
Reproduzo excerto do recurso voluntário:
“(. . .)
Outrossim, informa que a entidade, da qual é associada (Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC), obteve a antecipação de tutela, concedida pela MM.
Juíza Federal Substituta Tatiana Pattaro Pereira, da 14. Vara Cível Federal de São
Paulo, conforme decisão constante do processo no. 0005238-86.2015.4.03.6100, para
determinar que a União Federal , Ré na ação, se abstenha de exigir das associadas da
Autora as penalidades em discussão , independentemente do depósito judicial,
"sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei no. 37/66".
(. . .)”
A recorrente não trouxe cópia das respectivas peças processuais e tampouco
provas de que seria beneficiária da alegada decisão judicial, pelo que não conheço do argumento.
Cumpre registrar que qualifiquei a alegação como preliminar, pois, se
comprovada, poder-se-ia estar diante de uma situação de concomitância, o que acarretaria no não
conhecimento do recurso voluntário.
Argumentos de defesa não apreciado pela DRJ
No relatório, encontra-se a íntegra do voto condutor da decisão recorrida.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.071 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005804/2009-21

Proponho a anulação da decisão de primeira instância, em razão de não terem sido
enfrentados os argumentos de defesa apresentados na impugnação e repisados no recurso
voluntário. Os tópicos da impugnação foram assim sumariados no relatório:
“02. DOS PRAZOS PARA ALTERAÇÕES NO SISCOMEX CARGA”: o
prazo 48 horas antes da atracação, previsto no inciso III art. 22 da IN RFB no 800/07
somente entrou em vigor em 01/04/09. E os indicados nos incisos I e II do art. 50
aplicavam-se apenas ao transportador. Assim, nas datas em que as “ocorrências”
aconteceram, não havia prazo para a desconsolidação de carga efetuada por agente de
carga.
Robustece a tese citada no tópico anterior, consignando que não representava o
transportador. Que a atividade do agente de carga está descrita no § 1o do art. 37 do
DL no 37/66. E que, desta forma, não pode ser incluída no rol do art. 5o da IN RFB no
800/07:
“Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
“03 DA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX CARGA”: “A letra "e"
do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no. 37/66, com a redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/03, define como infração a "falta de informação" e não a
"informação equivocada", que venha a ser objeto de alteração. Conforme determina o
artigo 97, inciso V do Código Tributário Nacional (Lei no. 5.172/66), a equiparação
de que trata a norma citada (parágrafo 1°. do artigo 45 da IN RFB 800/07), somente
poderia ser feita por legislação, pelo menos do mesmo nível hierárquico (Lei ou
Medida Provisória) e jamais por uma Instrução Normativa, de nível hierarquicamente
inferior.
“04. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”: efetuou a inserção das informações
antes de qualquer procedimento fiscal, pelo que deve ser aplicado o instituto da
denúncia espontânea e canceladas as multas. Apresenta como fundamento jurídico o
art. 138 do CTN, o § 2o do art. 102 do DL no 37/66, com a redação dada pela Lei no
12.350/10, e o § 2o do art. 683 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
Por fim, alega que não se pode alegar que a falta de informações dificultou ou
inviabilizou o controle aduaneiro, pois este não pode se sobrepor à questão legal
(denúncia espontânea e a consequente exoneração da multa).”
Saliento que não se está aqui a formar um juízo acerca das alegações, mas tão
somente a apontar que a DRJ deixou de apreciá-las, o que configura preterição do direito de
defesa e eiva de nulidade a decisão de primeira instância, conforme inciso II do art. 59 do
Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.071 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005804/2009-21

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.” (g.n.)
Ademais, caso este colegiado decidisse ultrapassar o vício contido na decisão de
piso e examinar as matérias, haveria flagrante supressão de instância e, por conseguinte, ofensa
ao princípio do duplo grau de jurisdição (inciso LV do art.5o da CF/88).
Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecida a
preliminar suscitada pela recorrente, consistente no pedido de aplicação de decisão judicial, e, na
parte conhecida, decretar de ofício a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à
primeira instância, para que sejam apreciados os argumentos de defesa contidos na impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital